Tribunal: TJDFT
Processo: 0723996-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. JUROS DE MORA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. LEVANTAMENTO DE VALORES. OBSCURIDADE. DEPÓSITO NÃO REALIZADO NOS AUTOS APESAR DA INTENÇÃO DA DEVEDORA EM PAGAR O VALOR INCONTROVERSO. JULGADO ACLARADO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Notadamente, os embargos de declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Depreende-se da ementa que a questão referente aos juros de mora foi devidamente enfrentada no julgado, pretendendo a embargante a rediscussão do tema, o que não é viável na sede eleita.
3. Quanto à determinação de levantamento do valor incontroverso, houve equívoco no acórdão ao avançar sobre a pretensão aviada na origem pela ora embargante, considerando como já realizado o depósito do valor incontroverso, quando deveria ter reconhecido, antes, a possibilidade da prática do ato pela devedora e, na sequência, o levantamento do valor.
4. Assim, o aresto deve ser aclarado para corrigir a obscuridade, a fim de reconhecer a possibilidade de depósito da parcela incontroversa na fase de liquidação de sentença, diante da concordância expressa do credor, sem que disso resulte qualquer confusão, como considerou o magistrado.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos.